Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-12.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-12.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON HENRIQUE ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Financiamento de veículo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Preliminares. Gratuidade de justiça. Deferimento. Perícia contábil. Desnecessidade. Matéria exclusivamente de direito. Dialeticidade recursal. Presença. Rejeição. Juros remuneratórios. Taxa superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade configurada. Limitação à taxa média de mercado (outubro/2020). RESP nº 1.061.530/RS. Capitalização de juros. Periodicidade inferior à anual. Pactuação expressa. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Validade. Medida provisória nº 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ. Repetição do indébito. Forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Correção monetária pelo INPC. Juros de mora de 1% ao mês. Incidência a partir de cada pagamento indevido. Descaracterização da mora. Abusividade nos encargos do período de normalidade contratual. Orientação 2 do RESP nº 1.061.530/RS.

O reconhecimento da abusividade do encargo da normalidade contratual afasta a mora do devedor até a liquidação dos novos valores devidos.

A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários deve ser adequada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil sempre que demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme inteligência da Súmula 13 do TJBA. Redistribuição do ônus sucumbencial: 70% ao apelado e 30% ao apelante. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001304-12.2021.8.05.0109
, em que figura como apelante
EMERSON HENRIQUE ARAÚJO DE JESUS
, e como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.